Tribunal: TJSP
Processo: 2029338-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Agêncie e Distribuição
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial. "Escritura Pública de Confissão de Dívida, com Garantia Hipotecária, Fiança e Outras Avenças". DECISÃO que determinou a suspensão do prosseguimento dos atos executórios até o julgamento da Apelação apresentada contra a sentença de improcedência proferida nos autos dos Embargos à Execução opostos pelos executados. INCONFORMISMO da Empresa

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial. "Escritura Pública de Confissão de Dívida, com Garantia Hipotecária, Fiança e Outras Avenças". DECISÃO que determinou a suspensão do prosseguimento dos atos executórios até o julgamento da Apelação apresentada contra a sentença de improcedência proferida nos autos dos Embargos à Execução opostos pelos executados. INCONFORMISMO da Empresa exequente deduzido no Recurso. EXAME: Notícia da superveniência de decisão que determinou a expedição de mandado de levantamento dos valores depositados nos autos em favor da exequente. Circunstância que já implicou a obtenção da providência almejada pela agravante neste Agravo. Perda superveniente do objeto recursal configurada. RECURSO PREJUDICADO.*